Tribunal: CARF
Processo: 11516.721253/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. PRESCINDÍVEL.
O fornecimento de alimentos in natura não se reveste de natureza salarial, porquanto é isento da contribuição social previdenciária, independentemente da regularidade do fornecedor perante o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721253/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.694 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2021
Recorrente
HANTEI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
FORNECIMENTO IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT.
PRESCINDÍVEL.
O fornecimento de alimentos “in natura” não se reveste de natureza salarial,
porquanto é isento da contribuição social previdenciária, independentemente da
regularidade do fornecedor perante o Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721253/2013-50
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.694 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721253/2013-50

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, a
parte patronal e aquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
GILRAT.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 03-59.043 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB - transcritos a seguir (processo digital,
fls. 970 a 977):
Trata-se de crédito tributário constituído contra a empresa em epígrafe, por
meio do Auto de Infração de Obrigação Principal, - DEBCAD n° 51.011.616-7, consolidado em
28/06/2013, no valor de R$ 119.766,44 (cento e dezenove mil setecentos e sessenta e seis reais e
quarenta e quatro centavos), relativos às contribuições previdenciárias devidas pela empresa, e a
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, incidentes sobre as
remunerações dos segurados do Regime Geral de Previdência Social, no período de 01/2010 a
12/2011, inclusive 13° terceiros salários.
De acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 189/193, constatou-se que a empresa deixou
de declarar nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP os fatos geradores das contribuições dos incisos I e II do art. 22 da Lei
n°8.212/1991 em que se constituíram os pagamentos a segurados empregados de
auxílio-alimentação feitos em desacordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho.
Afirma que os pagamentos em questão foram efetuados a empregados administrativos e
na forma de "cartão" e de "ticket" alimentação, tendo sido registrados na contabilidade
da empresa, à conta 3.6.2.01.0010 - Despesa com Alimentação, como gastos referentes
ao ressarcimento pelos serviços prestados pelos fornecedores Companhia Brasileira de
Soluções e Serviços e Ticket Serviços S/A .
Registra que o contribuinte não possui inscrição no PAT, razão pela qual a fiscalização
considerou serem devidas as contribuições em tela sobre os créditos repassados por esta
empresa a seus empregados, no período de verificação da auditoria, nas formas de
cartão e de ticket alimentação.
Salienta que os valores creditados como cartão e de ticket alimentação não figuram
como parcelas de natureza remuneratória nas folhas de pagamento de empregados
elaboradas pela empresa, para o período compreendido entre as competências 01/2010 a
12/2011, fato que reforça, como elemento de prova, a realidade constatada nas guias
GFIP transmitidas para o mesmo período, de que as verbas em questão não foram
consideradas por esta pessoa jurídica, como fatos geradores das contribuições
previdenciárias acima mencionadas.
Informa que as bases de cálculo das contribuições lançadas no presente Auto de
Infração foram obtidas a partir da soma dos valores anotados pela empresa fiscalizada,
na conta 3.6.2.01.0010 - Despesa com Alimentação a título de pagamentos às empresas
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços e Ticket Serviços S/A, deduzidas as cifras
registradas nesta mesma conta a título de participação dos empregados da área
administrativa, do contribuinte no financiamento do "auxílio-alimentação" por eles
recebidos.

Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.694 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721253/2013-50

Dos Acréscimos Legais de Juros de Mora e Multa de Ofício
Esclarece que os valores dos juros acrescidos às contribuições foram apurados nos
termos do art. 34 da Lei n° 8.212/91, já a multa aplicada baseou-se no art. 35-A da Lei
8.212/91 c/c o art. 44, I da Lei n° 9.430/96, conforme demonstrado no item 17 do
Relatório Fiscal, de fl.192.
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente a empresa apresentou, às fls. 957/963, impugnação com as seguintes
alegações, em síntese:
Da Preliminar
Em preliminar requer a nulidade do auto de infração, uma vez que formalizada sem
observância aos requisitos contidos nos artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, em
afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa.
Reforça que em análise tanto ao relatório fiscal, quanto no Auto de Infração não se
constata a legislação supostamente violada, apenas a tributação incidente: Lei n°
8.212/91, artigos 22, 28 e 34 e Lei n° 9.430/96, art. 44.
Aduz não ter ficado claro qual dispositivo infringiu.
DO MÉRITO
Da natureza indenizatória do vale alimentação e a desnecessidade de inscrição no
PAT- Programa de Alimentação do Trabalhador.
A impugnante afirma que não há natureza salarial na verba vale alimentação apontada
no presente Auto de Infração, seja em pecúnia ou vale ticket pois se constitui em salário
utilidade e enquadra-se, portanto, no art. 28, § 9°, alínea "c" da Lei n° 8.212/91, pelo
que não incide sobre ela qualquer tipo de contribuição previdenciária.
Reforça que a alimentação fornecida sob o meio convenientemente ajustado entre as
parte possui natureza indenizatória, por não se tratar de um ganho percebido em razão
do trabalho, mas um meio para que o possa desempenhar. Cita jurisprudência dos
tribunais superiores para embasar seu entendimento da natureza indenizatória do vale
alimentação.
Insurge-se contra a necessidade de inscrição no PAT, para que a verba tenha
característica de salário utilidade, alegando que o que se vislumbra é uma
regulamentação infralegal - normas editadas pelo Ministério do Trabalho, tendente a
descaracterizar a natureza indenizatória da verba alimentícia, dando nascedouro a uma
obrigação que fora sequer instituída em lei, violando, assim o princípio da legalidade
estrita.
Ante o exposto requer, a improcedência do lançamento e o cancelamento integral do
crédito tributário, uma vez que os valores lançados não têm natureza salarial.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília,
por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 970 a 977):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a
31/12/2011 Auto de Infração de
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.694 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721253/2013-50

Obrigação Principal. AIOP - DEBCAD
N° 51.011.616-7
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
São devidas pela empresa e equiparados as contribuições sociais incidentes
sobre a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes
individuais que lhes prestem serviços.
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO.
PAGAMENTO
EM
TICKET/CARTÃO.
INCIDÊNCIA.
A inobservância das condições e limites na concessão de auxílio-
alimentação, conforme previsto na legislação específica, atribui a esta verba
o caráter remuneratório, para todos os efeitos, inclusive para fins de
incidência das contribuições destinadas à Seguridade Social.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA
Inocorre cerceamento do direito de defesa quando os fatos descritos nos
relatórios do Auto de Infração permitem a exata compreensão dos valores
apurados no computo da multa.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual nada acrescenta de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 984 a 992).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 27/2/2014
(processo digital, fl. 982), e a peça recursal foi interposta em 27/3/2014 (processo digital, fl.
984), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.694 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721253/2013-50

Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente por vício formal decorrente da falta de
fundamentação legal da infração apurada. Não obstante mencionadas alegações, entendo que o
auto de infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no
70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações
obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao
estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos ao período
fiscalizado. Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a autoridade fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo
digital, fls. 2, 3 e 40).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar no “Auto de Infração” e “Relatório Fiscal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 178 a 193).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe fora feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a
ela anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos
de discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do
inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência.
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.694 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721253/2013-50

Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Mérito
Auxílio-alimentação in natura
A controvérsia se instalou, porque a fiscalização considerou o fornecimento de
alimentos, na forma de “cartão” e “ticket alimentação”, pela Contribuinte aos empregados como
salário de contribuição, sob o fundamento de que dito fornecimento não atendeu as normas vistas
no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do Ministério do Trabalho. É o que se vê
nos excertos do relatório e voto do acórdão recorrido, aqui transcritos:
Registra que o contribuinte não possui inscrição no PAT, razão pela qual a fiscalização
considerou serem devidas as contribuições em tela sobre os créditos repassados por esta
empresa a seus empregados, no período de verificação da auditoria, nas formas de
cartão e de ticket alimentação.
[...]
A motivação do lançamento é a de que o ticket alimentação oferecido aos empregados,
ostentaria natureza salarial integrando a remuneração do trabalhador, razão pela qual
Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.694 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721253/2013-50

deveria haver incidência da contribuição previdenciária, sobretudo pela ausência de
inscrição no PAT- Programa de Alimentação do Trabalhador.
No contexto, vale consignar que o auxílio alimentação tem natureza indenizatória
quando provido “in natura” e o respectivo fornecimento observar as regras presentes no
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do Ministério de Trabalho. Nesta condição,
sobre ele não incide a contribuição social previdenciária, conforme se abstrai das Leis no 6.321,
de 14 de abril de 1976, arts. 1o e 3o, e 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 28, § 9o, alínea “c”.
Confira-se:
Lei no 6.321, de 1976:
Art 1o As pessoas jurídicas poderão deduzir, do lucro tributável para fins do imposto
sobre a renda o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período base, em
programas de alimentação do trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do
Trabalho na forma em que dispuser o Regulamento desta Lei. (Vide Decreto-Lei no
2.397, de 1987) (Vide Lei no 9.532, de 1997)
[...]
Art 3o Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura pela
empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho.
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou que o
descumprimento da mera formalidade de adesão ao PAT, por si só, não afasta a isenção referente
à contribuição social previdenciária que incidiria sobre dito auxílio-alimentação se pago “in
natura”. Tratam-se de decisões vistas nos EREsp 603.509/CE; REsp 1.196.748/RJ; AgRg no
REsp 1.119.787/SP; AgRg no AREsp 5.810/SC; AgRg no REsp 1.426.319/SC; REsp
827.832/RS; REsp 1.467.236/CE e RESP 977.238/RS, deste último, transcrevo excerto:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido
de que o pagamento in natura do auxílio-alimentação, isto é, quando a própria
alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Com tal atitude, a empresa planeja,
apenas, proporcionar o aumento da produtividade e eficiência funcionais.
Nessa perspectiva, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o
Ato Declaratório n° 03, de 20 de dezembro de 2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando discussão acerca da incidência de contribuições
sociais previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura, independentemente de
inscrição do fornecedor no PAT, nestes termos:

Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.694 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721253/2013-50

Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24/11/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" .
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007)
Válido esclarecer que citado entendimento é de aplicação obrigatória por este
Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “c”, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; Por fim, cabível trazer considerações
relevantes acerca de citadas regras especial e geral, as quais refletem na contagem do
prazo decadencial. A primeira, tratando da antecipação de pagamento, total ou parcial,
do imposto apurado; a segunda, relativamente ao momento em que o Fisco poderá
iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito tributário.
A propósito, o fato de referido fornecimento ter sido efetivado mediante “TKR –
Ticket Refeição”, e não propriamente em refeitório, não tem o condão de afastar a natureza da
mencionada prestação. Trata-se de tema enfrentado por esta Turma de Julgamento recentemente
(Acórdão no 2402-007.565, sessão de 10 de setembro de 2019 - processo no 13888.002349/2007-
74), oportunidade em que segui o Relator e concordei com a bem fundamentada Declaração de
voto, da lavra do conselheiro Denny Medeiros da Silveira. Entendimento que ainda comigo
carrego, razão por que incorporo os excertos dela abaixo transcritos às minhas razões de aqui
decidir:
[...]
Todavia, em que pese seu voto ter focado unicamente no fornecimento de auxílio-
alimentação em pecúnia, que foi a matéria em discussão, trouxe, dentre os precedentes
citados deste Conselho, a seguinte ementa do Acórdão no 9202-006.283:
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA.
Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.694 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721253/2013-50

Integram o salário-de-contribuição os pagamentos efetuados em pecúnia
a título de auxílio-alimentação (assim também considerados os
pagamentos via cartões ou tickets).
Como se vê, tal enunciado reconhece que o pagamento em pecúnia de auxílio-
alimentação integra o salário de contribuição, sendo nesse sentido o voto condutor,
porém, como a parte final desse enunciado inclui na base de cálculo das contribuições o
pagamento de auxílio-alimentação realizado por meio de cartões e “tickets”, peço vênia
para externar o meu entendimento a respeito dessas duas modalidades de fornecimento
de alimentação, acrescentando, ainda, o vale-alimentação/refeição.
Pois bem, tendo em vista a necessidade de interpretarmos literalmente a legislação que
disponha sobre a outorga de isenção, segundo determinado pelo art. 111, do Código
Tributário Nacional1 (CTN), devemos verificar o que vem a ser alimento “in natura” e
se o “ticket”, o cartão e o vale-alimentação/refeição se enquadram nessa categoria.
Para tal, convém consultarmos, inicialmente, o que dizem os dicionários sobre o verbete
“in natura”:
Michaelis2
“In natura”: Em estado puro, sem passar por processamento.
Priberan3
“In natura”: Que se encontra em seu estado natural; que não foi processado.
Wikipedia4
“In natura”: A expressão “in natura” é uma locução latina que significa "na
natureza, da mesma natureza". É utilizada para descrever os alimentos de
origem vegetal ou animal que são consumidos em seu estado natural, como por
exemplo as plantas.
Partindo dessas definições, percebe-se que os alimentos fornecidos pelas empresas, em
seus refeitórios, a rigor, não são “in natura”, pois, via de regra, não são servidos em seu
estado natural, mas sim após serem processados, ou seja, cozidos, assados, triturados,
pasteurizados, moídos, fermentados, temperados, etc.
Dessa forma, tem-se claro que para a legislação, a expressão “in natura” diz respeito ao
fornecimento de alimento em si, e não ao estado em que ele se encontra. É por isso que
não há questionamento, na jurisprudência, quanto ao enquadramento tanto do alimento
fornecido em refeitório quanto do alimento fornecido por meio de cestas básicas na
regra isentiva do art. 28, § 9o, alínea “c”, da Lei 8.212/91.
Nesse contexto, não vemos qualquer óbice quanto ao enquadramento do “ticket”, do
cartão e do vale-alimentação/refeição na mesma regra isentiva, pois, em tais
modalidades, o que o empregador fornece ao empregado não é pecúnia (não é dinheiro),
mas sim alimento e, diga-se de passagem, numa condição melhor para o empregado,
que poderá utilizar o seu “ticket”, cartão ou vale-alimentação/refeição no
estabelecimento que lhe oferecer o alimento com melhor qualidade, variedade e preço.
Acrescente-se, ainda, que o fornecimento e a utilização desses meios para aquisição de
alimentos se encontra sob forte regulamentação e controle, segundo se depreende da
Portaria no 3, de 1/3/02, do Ministério do Trabalho e Emprego, que estabelece regras
voltadas a garantir a correta utilização dos chamados documentos de legitimação, que
compreendem, dentre outros, o “ticket”, o cartão e o vale-alimentação/refeição:
Art. 10. Quando a pessoa jurídica beneficiária fornecer a seus trabalhadores
documentos de legitimação (impressos, cartões eletrônicos, magnéticos ou

1 Lei 5.172, de 25/10/66.
2 Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br>. Acesso em: 18/7/18.
3 Disponível em: <https//www.priberam.pt>. Acesso em: 18/7/18.
4 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org>. Aceso em: 18/7/18.
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.694 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721253/2013-50

outros oriundos de tecnologia adequada) que permitam a aquisição de refeições
ou de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, o valor do
documento deverá ser suficiente para atender às exigências nutricionais do PAT.
Parágrafo único. Cabe à pessoa jurídica beneficiária orientar devidamente seus
trabalhadores sobre a correta utilização dos documentos referidos neste Artigo.
[...]
Art. 13. Cabe às prestadoras de serviços de alimentação coletiva:
I – garantir que os restaurantes e outros estabelecimentos por elas credenciados
se situem nas imediações dos locais de trabalho;
II – garantir que os documentos de legitimação para aquisição de refeições ou
gêneros alimentícios sejam diferenciados e regularmente aceitos pelos
estabelecimentos credenciados, de acordo com a finalidade expressa no
documento;
III – reembolsar ao estabelecimento comercial credenciado os valores dos
documentos de legitimação, mediante depósito na conta bancária em nome da
empresa credenciada, expressamente indicada para esse fim;
IV – cancelar o credenciamento dos estabelecimentos comerciais que não
cumprirem as exigências sanitárias e nutricionais e, ainda, que, por ação ou
omissão, concorram para o desvirtuamento do PAT mediante o uso indevido dos
documentos de legitimação ou outras práticas irregulares, especialmente:
a) a troca do documento de legitimação por dinheiro em espécie ou por
mercadorias, serviços ou produtos não compreendidos na finalidade do PAT;
b) a exigência de qualquer tipo de ágio ou a imposição de descontos sobre o
valor do documento de legitimação;
c) o uso de documentos de legitimação que lhes forem apresentados para
qualquer outro fim que não o de reembolso direto junto à prestadora do serviço,
emissora do documento, vedada a utilização de quaisquer intermediários.
Art. 14. Poderá ser cancelado o registro da pessoa jurídica fornecedora ou
prestadora de serviços de alimentação coletiva que:
I – deixar de cumprir obrigações legítimas de reembolso à rede de
estabelecimentos comerciais junto a ela credenciados; ou
II – deixar de garantir a emissão de documento de legitimação impresso em
papel, quando esta modalidade estiver estabelecida em contrato com a empresa
beneficiária.
Art. 15. As prestadoras de serviços de alimentação coletiva deverão manter
atualizados os cadastros de todos os estabelecimentos comerciais junto a elas
credenciados, em documento que contenha as seguintes informações:
I – categoria do estabelecimento credenciado, com indicação de que:
a) comercializa refeições (restaurante, lanchonete, bar ou similar); ou
b) comercializa gêneros alimentícios (supermercado, armazém, mercearia,
açougue, peixaria, hortimercado, comércio de laticínios e/ou frios, padaria,
etc.).
[...]
Art. 16. O fornecimento de documentos de legitimação, para as finalidades
previstas no art. 10, é atribuição exclusiva das empresas prestadoras de serviço
de alimentação coletiva, credenciadas de conformidade com o disposto nesta
Portaria. Parágrafo único. A pessoa jurídica beneficiária celebrará contrato
com a prestadora de serviço de alimentação coletiva visando ao fornecimento
dos documentos de legitimação mencionados no caput, que poderão ser na
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.694 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721253/2013-50

forma impressa, na de cartões eletrônicos ou magnéticos, ou outra forma que se
adeqüe à utilização na rede de estabelecimentos conveniados.
Art. 17. Nos documentos de legitimação de que trata o artigo anterior, deverão
constar:
I – razão ou denominação social da pessoa jurídica beneficiária;
II – numeração contínua, em seqüência ininterrupta, vinculada à pessoa jurídica
beneficiária;
III – valor em moeda corrente no País, para os documentos impressos;
IV – nome, endereço e CGC da prestadora de serviço de alimentação coletiva;
V – prazo de validade, não inferior a 30 dias, nem superior a 15 meses, para os
documentos impressos;
VI – a expressão “válido somente para pagamento de refeições” ou “válido
somente para aquisição de gêneros alimentícios”, conforme o caso.
§ 1o Na emissão dos documentos de legitimação deverão ser adotados
mecanismos que assegurem proteção contra falsificação.
§ 2o Os documentos de legitimação destinados à aquisição de refeição ou de
gêneros alimentícios serão distintos e aceitos pelos estabelecimentos
conveniados, de acordo com a finalidade expressa em cada um deles, sendo
vedada a utilização de instrumento único.
§ 3o A pessoa jurídica beneficiária deverá exigir que cada trabalhador firme
uma declaração, que será mantida à disposição da fiscalização federal do
trabalho, acusando o recebimento dos documentos de legitimação, na qual
deverá constar a numeração e a identificação da espécie dos documentos
entregues.
§ 4o Quando os documentos de legitimação previstos nesta Portaria forem
concedidos sob a forma de cartões magnéticos ou eletrônicos, a pessoa jurídica
beneficiária deverá obter de cada trabalhador uma única declaração de
recebimento do cartão, que será mantida à disposição da fiscalização federal do
trabalho, e servirá como comprovação da concessão do benefício10.
§ 5o Quando os documentos de legitimação previstos nesta Portaria forem
concedidos sob a forma de cartões magnéticos ou eletrônicos, o valor do
benefício será comprovado mediante a emissão de notas fiscais pelas empresas
prestadoras de serviços de alimentação coletiva, além dos correspondentes
contratos celebrados entre estas e as pessoas jurídicas beneficiárias.
§ 6o Os documentos de legitimação, sejam impressos ou na forma de cartões
eletrônicos ou magnéticos, destinam-se exclusivamente às finalidades do
Programa de Alimentação do Trabalhador, sendo vedada sua utilização para
outros fins.
§ 7o A validade do cartão magnético e/ou eletrônico, pelas suas características
operacionais, poderá ser de até cinco anos.
Art. 18. Em caso de utilização a menor do valor do documento de legitimação, o
estabelecimento comercial deverá fornecer ao trabalhador um contravale com a
diferença, vedada a devolução em moeda corrente.
Da exegese dos dispositivos acima, com destaque para o art. 15, constata-se que um
estabelecimento comercial somente pode se credenciar nas empresas fornecedoras de
“tickets”, cartões e vale-alimentação/refeição se tiver uma CNAE5 ligada ao
fornecimento de produtos alimentícios, tais como:

5 Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.694 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721253/2013-50

• 4639-7/01 – Mercearia / Supermercado – Comércio atacadista de produtos
alimentícios em geral
• 4711-3/01 – Mercearia / Supermercado – Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados
• 4711-3/02 – Mercearia / Supermercado – Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados
• 1013-9/01 – Açougue – Fabricação de produtos de carne
• 1091-1/00 – Padaria – Fabricação de produtos de panificação
Ademais, conforme se observa nos dispositivos transcritos a seguir, a Instrução
Normativa no 135, de 31/8/17, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, estabelece
procedimentos de fiscalização nas emprestas prestadoras de serviços de alimentação:
Art. 1o As chefias de fiscalização das Superintendências Regionais do Trabalho-
SRT devem incluir, no seu planejamento, ações de divulgação e de fiscalização
do cumprimento da legislação do Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT.
[...]
Art. 5o No caso de ação fiscal em prestadoras de serviços de alimentação
coletiva, deve o Auditor-Fiscal do Trabalho verificar, no mínimo, se a empresa:
[...]
IV - descredencia os estabelecimentos que não cumpram as exigências sanitárias
e nutricionais do PAT ou que concorram para o seu desvirtuamento, mediante o
uso indevido dos documentos de legitimação ou outras práticas irregulares;
[...]
VI - cumpre às obrigações dispostas no caput, § 1o, § 2o, § 5o e § 7o, art. 17 da
Portaria SIT no 03, 01 de março de 2002, relacionadas aos documentos de
legitimação por ela administrados.
[...]
Art. 7o O descumprimento das obrigações citadas nos incisos dos art. 3o, 4o, 5o e
6o desta Instrução, ou a existência de outras irregularidades que contrariem o
disposto na legislação do PAT e na Portaria SIT no 03, 01 de março de 2002,
caracterizam a execução inadequada do programa e a aplicação de penalidades
conforme previsto nesta Instrução.
Como se pode perceber, visando a melhoria das condições nutricionais e da qualidade
de vida dos trabalhadores, o Ministério do Trabalho tem se empenhado no sentido de
assegurar que o “ticket”, o cartão e o vale-alimentação/refeição sejam utilizados,
unicamente, na aquisição de alimentos, sendo descredenciados os estabelecimentos que
violam essa determinação, além de sofrerem as penalidades cabíveis.
Desse modo, sob o aspecto teleológico, se o objetivo do legislador, ao utilizar a
expressão “in natura”, foi garantir que o empregador fornecesse alimento ao empregado,
em vez de dinheiro, o fornecimento de “ticket”, cartão ou vale-alimentação/refeição, de
uso vinculado à aquisição de alimentos, não se afasta desse objetivo.
[...]
Logo, diante do quadro que se apresenta, não há como negar que, ao fornecer ‘ticket’,
cartão ou vale-alimentação/refeição, o empregador esteja fornecendo, efetivamente,
alimento ao empregado, razão pela qual, em meu entendimento, o pagamento de
auxílio-alimentação, nessas modalidades, equivale a fornecimento de alimento “in
natura” e, por esse motivo, não deve integrar o salário de contribuição.
(Destaques no original)

Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.694 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721253/2013-50

Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso interposto, mas, no
mérito, dou-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital